Tribunal: TJMT
Processo: 1020748-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1020748-24.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
IMPETRANTE(S): DRA. LEILIANE PERES BECKER;
DR. FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR
PACIENTE(S): LOURENCO DIMAS MARQUES FILHO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LOURENÇO DIMAS MARQUES FILHO contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos de incidente processual (PJe 1001300-14.2021.8.11.0017), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de perseguição, violência psicológica contra mulher e cárcere privado – 147-A, §1o, II, art. 147-B e art. 148 do CP c/c Lei 11.340/2006 - (fls. 35/47-ID 109583999).
Os impetrantes sustentam que: 1) o paciente teria sido vítima de abuso de autoridade, de modo que a prisão seria nula; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente “é primário e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e profissão definida, o que foi completamente ignorado na instância de piso”; 4) as medidas cautelares alterativas seriam aplicáveis.
Requer, liminarmente, o “relaxamento” da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares alternativas (ID 109583973), com documentos (ID’s109583998/109609998).
Eis a síntese do necessário.
Decido
O paciente foi preso, no dia 14.11.2021, por ter, em tese, perseguido e ameaçado de morte sua ex-namorada, Caroline Souza Maranhão, bem como tê-la mantido em cárcere privado.
Em audiência de custódia, realizada em 15.11.2021, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público, homologou o flagrante e converteu o flagrante em preventiva nos seguintes termos:
“Em ato contínuo, atento a nova sistemática trazida pela Lei no 12.403/2011 ao Código de Processo Penal, em observância ao artigo 310 do Códex, passo a análise da manutenção da custódia do Detido.
Consta dos autos, em síntese, ofendida, Sra. Caroline Souza Maranhão que há 04 (quatro) meses iniciou um relacionamento com o requerido, ora Lorenço Dimas Marques Filho e que desde o início do relacionamento, verificou que o suspeito era uma pessoa possesiva, conforme declarações davítima, na íntegra, colhidas em sede da delegacia de polícia:
[...]Diante disso, verifica-se que a gravidade dos atos praticados pelo custodiado e, por conseguinte, o real pavor sentido pela vítima durante o relacionamento com o flagrado, bem como no dia dos fatos, visto que conforme declarações de Caroline, por diversas ocasiões Lourenço portava uma arma de calibre 38, de 06 tiros, sempre a exibindo para a ofendida, no intuito de intima-la, chegando a dizer que já teria matado outras pessoas e que sua família era de matadores.
Ato contínuo, o flagrado ameaçou publicar fotos íntimas da vítima, contidas em seu celular, chegando, inclusive, a chantageá-la, dizendo que injetaria veneno em sua veia, caso ela não reatasse o relacionamento.
No mais, durante as ameaças, seguidas de chantagens emocionais, Lourenço dizia que não teria sido ele o causador dos atos, e sim o demônio, pois estava possuído. Em outros momentos de extremo descontrole emocional, o custodiado chegou a perguntar para a vítima o porque ela não o amava e que se não o amasse era para fingir, mas que deveria ficar com ele.
De mais a mais, a testemunha Adilson, confirmou as declarações da vítima, de que elaestava na companhia do suspeito, no dia dos fatos, em um veículo a beira de uma estrada distante, a noite, local totalmente ermo e que na ocasião, avistou Caroline sair do automóvel correndo e chorando, ao passo que lhe pediu ajuda, dizendo que para não deixa-la sozinha ou então levava para a cidade, enfatizando que não estava nada bem.
À vista disso, atento alteração trazida pela Lei no 12.403/2011 ao Código de Processo Penal, no tocante a decretação/manutenção/revogação da prisão preventiva, em análise detida aos autos, entendo que no caso vertente, consubstanciado ao artigo 310 e artigo 313, ambos do CPP, deve ser decretada a prisão preventiva do Indiciado.
Assim, em observância às peças que instruem os autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, declarações da vítima e depoimentos de testemunhas, vislumbra-se que recaem sobre o Detido, fortes indícios de autoria e materialidade de crime praticado no âmbito doméstico em desfavor de sua ex namorada Caroline Souza Maranhão.
Desta forma, constatado no caso concreto o real perigo para a vítima, em razão dos fatos descritos no Boletim de Ocorrência, corroborados por suas declarações e testemunhas, entendo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva a fim de resguardar a integridade física e psíquica da mesma.
[...]No caso em tela, concluo ser imprescindível a segregação cautelar do Indiciado para o fim de restabelecer a ordem pública e evitar-se a possibilidade de reiteração criminosa, tendo em vista que a ofendida relatou ter sido ameaçada em diversas oportunidades pelo indiciado.
A propósito, esses tipos de delitos geram desconforto e aterrorizam a sociedade pelas suas consequências. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas reprimir os infratores, mas de forma precípua, garantir às pessoas de bem a paz social. Além do mais, para assegurar a integridade física da vítima, pelas razões já mencionadas.
[...]Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada em casos gravosos, como o apresentado nos autos, eis que, imprescindível para assegurar a ordem pública, ilidindo-se a possibilidade de reiteração criminosa, bem como para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.
Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito coloca em risco a integridade física e a vida da vítima, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 e artigo 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, ACOLHO a REPRESENTAÇÃO da Autoridade Policial e o REQUERIMENTO do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do flagrado LORENÇO DIMAS MARQUES FILHO com fundamento no artigo 312 e artigo 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.” (Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – fls. 35/47-ID 109583999)
A alegação de abuso de autoridade não enseja a ilegalidade da prisão preventiva, notadamente por envolver conduta a ser aferida por meio de instrução probatória (TJMT, HC N.U 1013813-07.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018).
Por outro lado, a decisão constritiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima diante das constantes ameaças de morte e perseguição praticada, em tese, pelo paciente.
Destaco que a vítima Caroline Souza Maranhão, em sede policial, narrou que o paciente, desde o término do relacionamento, passou a lhe ameaçar de morte constantemente e lhe perseguir no seu local de trabalho, bem como que as ameaças se intensificaram nos últimos dias.
Além disso, o paciente teria ameaçado matar o pai [Prefeito do Município de Alto Boa Vista] e o ex-namorado da vítima [Soldado da Polícia Militar], bem como divulgar fotos íntimas da ofendida.
Não bastasse, consta do inquérito referência a um suposto vídeo do paciente assassinando uma pessoa no Estado do Pará, circunstância que merece ser melhor aquilatada no curso da investigação criminal, sobretudo ao considerar a medida cautelar em curso [quebra de sigilo de comunicações/dados telefônicos do aparelho celular do paciente].
A gravidade das ameaças, somada ao relato da vítima no sentido de que o apelante possui um revólver calibre 38, recomenda a manutenção da custódia preventiva, ao menos em análise liminar.
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“O indeferimento da revogação da prisão preventiva do paciente está baseado nas declarações da vítima à autoridade policial que deixam claro a reiteração do paciente na prática de lesões corporais e ameaças de morte a ela, inclusive com utilização de disparo de arma de fogo para intimidá-la. Não constitui constrangimento ilegal a prisão cautelar suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, para acautelar a segurança e a integridade da vítima, observada a gravidade dos fatos.” (N.U 0009489-69.2009.8.11.0000, , PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/03/2009, Publicado no DJE 20/03/2009)
Conquanto a defesa afirme que o paciente possui bons predicados, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).
Pelo exposto, ao menos por ora, não vislumbro ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental